Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727226-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: L &amp; M TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - ME D E S P A C H O A respeito dos aclaratórios apresentados (ID 55157653), intime-se a parte contrária para manifestar-se nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador